Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744624-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA RECORRIDO: RICARDO GARCIA CAPPELLI DECISÃO 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Celina Leão Hizim Ferreira contra decisão que rejeitou a queixa-crime em relação à suposta prática de calúnia, injúria e difamação atribuída ao recorrido, Ricardo Garcia Cappelli (autos no 0742552-90.2025.8.07.0001). 2. Com base no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 79092385), uma vez que o recurso não está entre as exceções previstas no regimento interno deste Tribunal (art. 110). 3. Mantenha-se na 41a Sessão Ordinária Presencial (ID no 78823946), viabilizando a apresentação das considerações orais pelos advogados inscritos antes da abertura da sessão. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO